Tribunal: TJES
Processo: 5000414-28.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fraldas
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-28.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERIVELTO ABADIAS TEODORO
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000414-28.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
ERIVELTO ABADIAS TEODORO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE FORNECIMENTO DE 150 FRALDAS.
MUNICÍPIO JÁ FORNECE 130 FRALDAS
. LAUDO MÉDICO NÃO ESTIPULA A QUANTIDADE NECESSÁRIA. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO AVERIGUE A REAL NECESSIDADE DO AUTOR, ORA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE ATESTAM, EM EXAME DE COGNIÇÃO SUMÁRIA A NECESSIDADE DE 150 FRALDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por ERIVELTO ABADIAS TEODORO, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Guarapari/ES, nos autos do processo de nº 5005412-22.2024.8.08.0021.

Conforme decisão supracitada, o Juízo mencionado indeferiu em sede de tutela, o fornecimento de 150 fraldas para o agravante.

A seu turno, sustenta a parte agravante, que a inicial da ação originária foi instruída com laudos médicos que comprovam a necessidade do fornecimento de fraldas geriátricas, por possuir o agravante síndrome disabsortiva, com quadro de diarreia crônica e associado à incontinência fecal.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente Agravo de Instrumento não merece provimento, devendo a decisão proferida pelo juízo de origem manter-se incólume.

Sabe-se que o Agravo de Instrumento não tem, como regra, efeito ativo ou suspensivo, podendo, no entanto, o relator, atribuir-lhe esses efeitos, se verificado, no caso, que da decisão resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tudo conforme art. 995, parágrafo único, do CPC/2015.

Compulsando os autos, em exame de cognição sumária que comporta a espécie, não vislumbro a presença de elementos suficientes para aferir a probabilidade de provimento do presente recurso, dado que
o laudo médico acostado aos autos, indica a necessidade de fornecimento de fraldas geriátricas mas não dispõe a quantidade, e já está sendo fornecimento pelo Município 120 fraldas
.

A exposição dos fatos e documentos contidos nos autos não atestam, ao menos em sede de cognição sumária - própria deste momento processual, a necessidade do fornecimento de 150 fraldas, dado que a decisão agravada indeferiu o pedido apenas liminarmente,
e determinou a verificação por parte do Município da real necessidade do agravante, no prazo de 30 dias.

Dado todo o exposto, entendo que o Agravo de Instrumento em questão não merece provimento, devendo manter-se incólume a decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos. Sem custas e honorários ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Comunique-se ao juízo de origem.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)